Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra o autor que sofreu prejuízos ao atingir um buraco na via, em razão da falta de manutenção. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, indicando a NOVACAP como responsável; no mérito, defende a responsabilidade subsidiária em relação à NOVACAP e aponta a ausência de provas do nexo de causalidade e de culpa estatal. Em suas razões, a NOVACAP, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, indicando a Administração Regional de Taguatinga como responsável; no mérito, defende a responsabilidade solidária com o DISTRITO FEDERAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL; (ii) a ilegitimidade da NOVACAP; no mérito, (iii) a responsabilidade pelos prejuízos causados por buraco na via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal (Acórdão 1970946 – 3a Turma Recursal). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. No caso, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falta do serviço de manutenção e o resultado danoso experimentado pelo autor/recorrido, que teve o veículo danificado por buraco não sinalizado na via de rodagem, emergindo, portanto, a responsabilidade da NOVACAP, a quem compete a execução dos serviços de manutenção da malha viária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões pelo autor/recorrido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018; TJDFT, Acórdão 1970946, 0753114-50.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 08/03/2025;